Tribunal: TJMT
Processo: 1003030-13.2018.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA COBRANÇA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEFICIÊNCIA DA OPERADORA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – FALHA DA EMPRESA COMERCIANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTRERIZADO – VALOR – RAZOÁBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e por maioria parcialmente provido. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) – Configurado na espécie que, ao passar o cartão de crédito para pagamento da operação comercial, esta não foi concretizada por deficiência da operadora contratada pela empresa comercial e, neste viés, impossibilitou a compra e a mercadoria restou retida no caixa, reside falha na prestação de serviços e, neste contexto, a exposição pública do autor não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se de violação do seu valor imaterial em face daquela frustração de, preenchendo os requisitos hábeis para a compra, esta não se concretiza por deficiência da operadora do cartão colocada a disposição do consumidor, e, neste aspecto, esta situação, somada aos aspectos de impossibilidade de levar os produtos e exposição pública em relação a demais clientes, caracterizado está o dano moral. De conseqüência, deve ser a empresa condenada em danos morais, dosando este valor com razoabilidade e proporcionalidade.
(2) – Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa em danos morais, estes avaliados em R$ 4.000,000 (quatro mil reais) e os consectários legais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003030-13.2018.8.11.0002

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL]

RELATORA:
EXMA. SRA.

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

REDATOR DESIGNADO:
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OZIEL FERNANDES PENNA DA SILVA - CPF: 038.889.181-54 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0010-87 (APELADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, VENCIDA A RELATORA.

TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO - 2o. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 3o. VOGAL E DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 4o. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA COBRANÇA ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEFICIÊNCIA DA OPERADORA – FRUSTRAÇÃO DO CONSUMIDOR – NÃO CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO – FALHA DA EMPRESA COMERCIANTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – CÓDIGO DE DEFESADO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTRERIZADO – VALOR – RAZOÁBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e por maioria parcialmente provido. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(1) – Configurado na espécie que, ao passar o cartão de crédito para pagamento da operação comercial, esta não foi concretizada por deficiência da operadora contratada pela empresa comercial e, neste viés, impossibilitou a compra e a mercadoria restou retida no caixa, reside falha na prestação de serviços e, neste contexto, a exposição pública do autor não se trata de mero aborrecimento do cotidiano. Trata-se de violação do seu valor imaterial em face daquela frustração de, preenchendo os requisitos hábeis para a compra, esta não se concretiza por deficiência da operadora do cartão colocada a disposição do consumidor, e, neste aspecto, esta situação, somada aos aspectos de impossibilidade de levar os produtos e exposição pública em relação a demais clientes, caracterizado está o dano moral. De consequência, deve ser a empresa condenada em danos morais, dosando este valor com razoabilidade e proporcionalidade.

(2) – Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a empresa em danos morais, estes avaliados em R$ 4.000,000 (quatro mil reais) e os consectários legais.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Desde logo, registro que este Recurso está associado ao Recurso de Apelação n.o 1003268-32.2018.8.11.0002, cujo feito foi promovido pela Sr.a Tessiany Jesus de Lima, esposa do Recorrente.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Oziel Fernandes Penna da Silva
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, ajuizada em desfavor da
SDB Comércio de Alimentos Ltda.

O Juiz condenou ao Apelante na multa prevista no artigo 344, § 8.o do CPC, porque não compareceu e não justificou sua ausência na audiência de conciliação.

No mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e, de conseguinte, condenou o Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

O Apelante se insurge quanto à multa aplicada. Argumenta que embora não tenha comparecido na audiência de conciliação, seu advogado se fez presente e na procuração que lhe foi outorgada conferiu poderes para transigir.

Afirma que a Lei Processual Civil não exige o comparecimento pessoal da parte na audiência de conciliação e que tem direito de ser representada por advogado devidamente constituído com poderes para transigir, nos termos do artigo 334, § 10, do CPC.

Requer seja afastada a condenação ao pagamento da multa.

Alega que é necessário reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida.

Afirma que a Apelada deve ser responsabilizada pelos danos morais.

Sustenta a existência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos funcionários da Recorrida.

Alega que foi cobrado indevidamente e que, até a propositura da Ação, não havia sido ressarcido, motivo pelo qual pugna pela repetição em dobro do valor pago.

Aduz que, como não recebeu as mercadorias e tampouco teve seu crédito restituído, é evidente que a consequência ultrapassa o mero dissabor e constitui de dano moral indenizável.

Assim, pugna pelo provimento do Recurso, a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no Id. 118754460.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB-MT 22.009/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, este Recurso está associado ao Recurso de Apelação Apelação n.o 1003268-32.2018.8.11.0002, cujo feito foi promovido pela Sr.a Tessiany Jesus de Lima, esposa do Recorrente e, portanto, antes de analisar as teses recursais, tenho por necessário ressaltar que:

Ao ajuizar a demanda, o Apelante Oziel alegou que, às 07 h 30 min, de 30/03/2018, início do feriado pascoal, ele, sua esposa e filhos foram até o Supermercado Comper para adquirir ovos de chocolate e, depois de escolher os produtos, dirigiram-se ao caixa e efetuaram o pagamento de R$ 136,55 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) por meio de Cartão Ticket Alimentação de sua titularidade.

Argumentou que, embora a quantia tenha sido creditada em favor da empresa Apelada e, por lógica, debitada do limite de crédito, por falha na prestação do serviço da Recorrida, não puderam levar os produtos, pois a máquina registradora do cartão não emitiu o comprovante de pagamento.

Aduziu que a atendente do caixa informou que não seria possível a retirada dos produtos sem o referido comprovante.

Afirmou que a funcionária da empresa Apelada solicitou que se dirigissem até a supervisão de caixa; contudo, a supervisora informou que não havia possibilidade de emissão da segunda via do comprovante e que seria necessário o estorno da operação para, depois, realiza-la novamente.

Alegou que
“houve o estorno pela demandada às 10h 08min 49s”
; entretanto, não conseguiram realizar a segunda compra porque a operadora do cartão tem até 72h (setenta e duas horas) para creditar o valor estornado na conta do titular e, como não tinha mais limite disponível, não puderam levar os produtos escolhidos.

Asseverou que foram inúmeras as ligações realizadas para a central de atendimento do cartão para solicitar o estorno imediato e possibilitar a nova compra; todavia, não lograram êxito.

Sustentou que esses fatos acarretaram dano moral indenizável, tanto pelo tempo que permaneceram no Supermercado tentando resolver a situação, quanto pelo fato de que as pessoas que observaram a situação
“deduziram que a parte autora e sua esposa tentaram sair sem pagar a conta ou que seu cartão estava recusando por falta de dinheiro”
e, também, porque não conseguiram levar os produtos, já que seus filhos não entenderam o motivo de não ganharem os ovos de chocolate.

Assim, requereu que a empresa Apelada fosse condenada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esses são exatamente os mesmos fatos e fundamentos utilizados na Ação ajuizada pela esposa do Apelante, n.o 1003268-32.2018.8.11.0041.
Aliás, exceto pelo nome dos autores, as petições são idênticas.

Ou seja, ao invés de uma Ação, distribuíram duas, aumentando injustamente o estoque de processos,
com o nítido intuito de auferir maior vantagem.

De fato, em 19/04/2018, o Apelante Oziel ajuizou esta demanda e, 05 (cinco) dias depois, em 24/04/2018, sua esposa, Sr.a Tessiany promoveu aquela Ação indenizatória.

É de se ressaltar que a atitude da parte e do advogado que promove o fracionamento das ações como manobra para ampliar as possibilidades de ganhos sucumbenciais e indenizatórios deve ser repudiada e, na hipótese, ambos estão representados pelo mesmo advogado.

Feito esse registro, volto às insurgências recursais.

Conforme relatado, o Juiz aplicou ao Apelante, a multa prevista no artigo 344, § 8.o do CPC, porque não compareceu e não justificou sua ausência na audiência de conciliação.

No mérito, julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral e, de conseguinte, condenou o Recorrente a arcar com as verbas de sucumbência, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiário da gratuidade.

O Apelante se insurge quanto à condenação da multa de 1% (um por cento) do valor atribuído à causa, por não ter comparecido e justificado sua ausência na audiência de conciliação.

Argumenta que embora não tenha comparecido no ato, seu advogado se fez presente e na procuração que lhe foi outorgada conferiu poderes para transigir.

Afirma que a Lei Processual Civil não exige o comparecimento pessoal da parte na audiência de conciliação e que tem direito de ser representada por advogado devidamente constituído com poderes para transigir, nos termos do artigo 334, § 10, do CPC.

A tese prospera. De acordo com a doutrina:

Caso a parte não deseje comparecer pessoalmente à audiência, o § 10 do dispositivo ora analisado permite a constituição de um representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.
Pode ser seu advogado ou um terceiro
, e, como na audiência não haverá outra atividade além da tentativa de solução consensual, não há qualquer impedimento para a outorga de poderes da parte para terceiro.
(Daniel Amorim Assumpção Neves,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 578). (sem grifos no original)

De fato, a redação dos parágrafos 8.o, 9.o e 10 do artigo 334 do CPC se complementam. Confira-se:

Art. 334 [...].

§ 8o O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

§ 9o As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos.

§ 10. A parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir.

A interpretação desses parágrafos pelo STJ segue a doutrina, pois para a Corte Superior é suficiente a presença da parte ou do seu representante legal, que pode ou não ser o seu advogado, para afastar a penalidade.

Para ilustrar:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PENSÃO ALIMENTÍCIA. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRAZOS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. RECESSO FORENSE. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. ART. 215, INCISO II, DO CPC/2015. ART. 220, CAPUT, DO CPC/2015.
AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RÉU. NÃO COMPARECIMENTO. REPRESENTANTE LEGAL. ART. 334, § 8o, DO CPC/2015. MULTA. NÃO INCIDÊNCIA
. [...]. 4. O não comparecimento injustificado da parte
ou
de seu representante legal à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com a multa de que trata o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
(REsp n. 1.824.214/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 13/9/2019). (sem grifos no original)

Aliás, de acordo com o STJ, a imposição da multa pelo não comparecimento pessoal à audiência de conciliação, com base no § 8.o do artigo 334 do CPC, por suposto ato atentatório à dignidade da Justiça, embora estivesse representada naquela audiência por advogado com poderes específicos para transigir, constitui de decisão ilegal, conforme se extrai do Acórdão proferido no Agravo Interno interposto no Recurso em Mandado de Segurança n.o 56.422/MS, relatado pelo Ministro Raul Araújo e julgado pela Quarta Turma em 08/06/2021.

No caso, conforme se extrai do Termo de Audiência, embora o Autor/Apelante não tenha comparecido pessoalmente na audiência de conciliação, estava devidamente representado pelo advogado Marcos Antônio Lucas da Silva.

No instrumento de procuração (Id. 118750066) o Apelante outorgou expressamente, ao advogado Salatiel de Lira Mattos, poderes para
"[...] receber e dar quitação, receber intimação e citação,
transigir
, desistir de Ação e/ou recurso, levantar Alvará Judicial [...]"
. (sem grifos no original)

O outorgado, por sua vez, substabeleceu para o advogado Marcos Antônio Lucas da Silva, com reserva, todos os poderes que lhe foram conferidos pelo Apelante, conforme se extrai do Id. 118750084.

Assim, o advogado que compareceu à audiência de conciliação tinha poderes do Apelante para negociar e transigir, o que afasta a condenação ao pagamento da multa.

O Apelante também alega que foi cobrado indevidamente e que, até a propositura da Ação, não havia sido ressarcido, motivo pelo qual pugna pela repetição em dobro do valor pago. Tal argumento, conforme se extrai do relato constitui de nítida inovação recursal e, se não bastasse, contraria o que foi alegado pelo próprio Apelante na inaugural da demanda, pois quando promoveu o feito afirmou que o estorno foi realizado “
às 10h 08min 49s”
. Assim, não conheço deste capítulo recursal.

Ainda sustenta que é necessário reconhecer a legitimidade passiva da Recorrida. Contudo, conforme se extrai dos autos, embora a Apelada tenha suscitado sua ilegitimidade passiva, a preliminar foi rechaçada pelo Juiz
a quo
; logo, o Recorrente carece de interesse recursal e, portanto, também não conheço dessa insurgência.

O Apelante alega que a Recorrida deve ser responsabilizada pelos danos morais, bem como que está presente o nexo de causalidade entre o dano e a conduta dos funcionários da Recorrida.

Aduz que é evidente que a consequência ultrapassa o mero dissabor e constitui de dano moral indenizável.

Não há dúvida de que a relação das partes é de consumo e, neste aspecto, o artigo 14 do CDC estabelece que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”
.

A redação do dispositivo é clara e a conclusão é lógica, antes de averiguar a existência de nexo de causalidade, deve ser constatada a existência do dano, ainda que exclusivamente moral, pois sem o dano não há falar em indenização.

Quanto ao dano moral, a doutrina elucida que somente se deve reputar como tal, a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente
no comportamento psicológico do indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. (Carlos Roberto Gonçalves,
in
Responsabilidade Civil, 8.a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549).

Esse posicionamento doutrinário é seguido pelo STJ, pois há muito a Corte Superior orienta que
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.”
(REsp n. 403.919/MG, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Quarta Turma, DJ de 4/8/2003, p. 308).

Aliás, quanto ao dano moral por falha na prestação de serviço, muito pertinente a transcrição de trecho de aresto de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.
In

verbis
:

[...] Para caracterizar obrigação de indenizar, não é decisiva a questão da ilicitude da conduta ou de o serviço prestado ser ou não de qualidade, mas sim a constatação efetiva do dano a bem jurídico tutelado, não sendo suficiente tão somente a prática de um fato contra legem ou contra jus, ou que contrarie o padrão jurídico das condutas (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade Civil. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 68). Isso porque o "direito à compensação de dano moral, conforme a expressa disposição do art. 12 do CC, exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade (como os que se extraem, em numerus apertus, dos arts. 11 a 21 do CC), bens tutelados que não têm, per se, conteúdo patrimonial, mas extrema relevância conferida pelo ordenamento jurídico, quais sejam: higidez física e psicológica, vida, liberdade (física e de pensamento), privacidade, honra, imagem, nome, direitos morais do autor de obra intelectual. Nessa linha de intelecção, como pondera a abalizada doutrina especializada, dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo
(REsp 1406245/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 10/02/2021).

Está claro, portanto, que para que o dano moral seja presumido, é indispensável a existência de um fato potencialmente danoso, o que, neste caso, não se vislumbra.

Não há demonstração de que a alegada falha na prestação de serviço tenha causado tamanho abalo ao Autor/Apelante a ponto de exigir a reparação. Não se nega que pode ter havido desconforto, pois não levou consigo os produtos que escolhera; entretanto, não há falar em dano indenizável.

Logo, no meu entender, os fatos narrados na inaugural produziram apenas a sensação de desconforto ou aborrecimento, mas sem lesão da personalidade moral que se traduz por dor intensa, elevada vergonha, injúria moral etc., motivo pelo qual mantenho hígida a sentença.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
e afasto a condenação ao pagamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Diante do provimento parcial do Apelo, não há falar em majoração de honorários prevista no artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O (VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2o VOGAL)

Primeiramente, o fato de o apelante ingressar com ação, embora pelo mesmo fato, com ação isolada já que sua companheira TESSIANY JESUS DE LIMA, igualmente lesada, ingressou com outra ação, não é normal, mas não vejo qualquer dose de ilegalidade. Trata-se de opção pessoal e não reside qualquer impedimento que sejam ajuizadas duas demandas, registrando aqui esta situação. O que reside, no caso, é tão somente CONEXÃO, devendo ser processadas e julgadas no mesmo juízo, nada mais que isso.

Agora ingressando ao mérito. Com a devida vênia em relação aos votos já proferidos pelos eminentes pares, ouso divergir já que, baixando os fatos a realidade,
tenho que existe dano moral causado ao apelante
, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano. No caso, como bem consta, por problema na máquina não foi aprovado a compra feita naquele estabelecimento onde estava o autor e sua esposa. Isto porque, não foi gerado o comprovante malgrado o débito feito regularmente no cartão pertencente ao consumidor. Tentaram solucionar o problema, entretanto sem sucesso.

No caso, como bem pontuou o voto condutor. O apelante se dirigiu a supervisão do caixa e esta lhe informou que deveria fazer um estorno e que somente 72 horas após seria o valor cobrado retornado a disposição. Inegavelmente, a meu ver, falha na prestação de serviços. E, neste particular, a responsabilidade, sob o comando do CDC é solidário em relação a toda cadeia, no caso, o estabelecimento comercial e a empresa mantenedora do cartão utilizado por esta.

Como afiançou JORGE BUSTAMANTE ALSINA:
‘Pode se definir o dano moral como a lesão aos sentimentos que determina dor ou sofrimentos físicos, inquietação espiritual, o agravo às afeiçoes legitimas e, em geral, a toda classe de padecimentos insuscetíveis de apreciação pecuniária
.
(Teoria geral da Responsabilidade Civil, 1993, pag. 97).

Nos ensinamentos do laureado Mestre Wilson Melo da Silva, os danos morais são definidos como sendo as
“lesões sofridas pelo sujeito físico ou pessoa natural de direito em seu patrimônio ideal, entendendo-se por patrimônio ideal, em contraposição ao patrimônio material, o conjunto de tudo aquilo que não seja suscetível de valor econômico
”. Para melhor explicitar o seu pensar, o insigne mestre complementa:
“Danos morais, pois, seriam exemplificadamente, os decorrentes das ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada qual, às crenças intimas, à liberdade, à vida, à integridade corporal.
(O Dano moral e sua reparação, pagina 2)’.

Por tais parâmetros, embora de dosagem mediana, o que aconteceu naquele estabelecimento comercial, não existindo qualquer culpa a ser inculcado ao apelante e sim transtorno em relação ao pagamento, considerando a responsabilidade objetiva daquele estabelecimento, tratando-se de relação de consumo e aplicando o prescrito pelo Código de Defesa do Consumidor, não vejo como alforriar o estabelecimento da pratica de lesão moral ao apelante, sobretudo porque, como os autos estão a atestar, não pode o apelante levar os produtos que adquiriu juntamente com sua esposa.

Assim, data vênia ao entendimento já manifestado pelos eminentes pares, divirjo dos mesmos e, conquanto que mediano, não se tratando de mero aborrecimento do cotidiano, até porque não é normal fazer uma compra, pagar, dar problema na máquina e não levar o produto, registrando na minha ótica em relação aos fatos, indiscutível dano moral e sujeito a necessária compensação financeira, dentro do que está contido nos incisos V e X, do artigo 5o da Constituição Federal.

E, dosando este valor, no caso, razoável e proporcional o arbitramento em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sob cujo valor deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e correção monetária, pelo INPC, a partir da data do término do julgamento deste recurso por este sodalício mato-grossense.

Forte nestes argumentos, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento para condenar a apelada na composição dos danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir do término do julgamento deste recurso neste Tribunal (Súmula 362 do STJ). Condeno, ainda, a apelada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

EM 29 DE JUNHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. A RELATORA PROVEU EM PARTE O RECURSO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA, SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. O 2o VOGAL – DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÃO CONVOCADOS DOIS MAGISTRADOS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO A FIM DE DAR CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 27 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA, OAB-MT 22.009/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (3o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

O consumidor entra no substabelecimento para fazer uma compra, passa o cartão, fica sem o dinheiro e sem a compra. É uma situação que não apenas frustrante, porque nenhuma pessoa sai “cantarolando e assobiando” de uma situação como essa. O consumidor sai constrangido, com uma sensação de logro e de que sofreu uma lesão.

Entendo que isso não pode ficar impune, portanto, neste caso, divirjo do voto da relatora e acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, para entender que houve falha imperdoável na prestação do serviço pela empresa e total descaso com a situação do consumidor.

Há sensação de logro, de desrespeito e constrangimento de sair do supermercado sem o seu dinheiro e o produto. O Judiciário não pode ficar insensível a esse tipo de situação.

Ademais, a indenização por dano moral fixada em R$4.000,00 (quatro mil reais) pelo Des. Sebastião de Moraes Filho atende a forma da compensação e da pedagogia.

Com essas considerações, peço vênia à relatora e acompanho o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4o VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Des. Sebastião de Moraes Filho, com as achegas do Des. João Ferreira Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022